Tribunal: STF
Processo: Rcl 91609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16
E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246
E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA
DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 10.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020918-93.2022.5.04.0203, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e inobservado o enunciado da Súmula Vinculante
n. 10:
“O recurso de revista teve seu processamento denegado com amparo nos seguintes fundamentos(...)
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) /RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA (14034) / TERCEIRIZAÇÃO/TOMADOR DE SERVIÇOS (14040) / ENTE PÚBLICO O trecho transcrito nas razões recursais para demonstrar oprequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista é o seguinte: "Ainda no contexto relativo à ausência ou falha na fiscalizaçãoquanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, cabe notar que as próprias atasde reunião de acompanhamento e fiscalização dos termos de fomento (Id b3841be ess), realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença derepresentante do Município, não revelam qualquer ato de fiscalização ou, ao menos,cobrança direcionada à GAMP quanto aos recorrentes inadimplementos dasobrigações trabalhistas dos empregados terceirizados. (...) Diante das circunstâncias apontadas, tenho como evidenciadoque os reclamados empregaram esforços apenas para simular a formalização de termode fomento na área da saúde pública do Município de Canoas, mediante a contrataçãode prestação de serviços de empresa inidônea, objetivando a prática de inúmerasfraudes, principalmente em relação aos direitos trabalhistas dos empregados. Por fim, reitero que não pode o ente público recorrente invocara imunidade prevista no inciso. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/2014 na tentativa de seeximir de sua responsabilidade, porquanto revestido de evidente fraude o ajusterealizado entre a 1ª reclamada e o 2º reclamado." Não admito o recurso de revista noitem.(...)
Com efeito, nesta oportunidade, acrescento que o Tribunal Regional do Trabalho é soberano na definição do quadro fático, razão pela qual não há como revolver o acervo probatório carreado ao processo. (...)
Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que refutou as alegações apresentadas pela parte, uma vez que expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite seguimento” (e-doc. 6).

2. O reclamante alega que “os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando” (fl. 3).
 
Sustenta que, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público e falta de provas, pois inverteu o ônus em desfavor do ente público, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (fl. 11).

Ressalta que “não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (fl. 20). 

Acrescenta que “o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1298647, em 13/02/2025, que tratou do Tema de Repercussão Geral nº 1.118, trouxe importantes diretrizes sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes de inadimplemento de empresas prestadoras de serviços” (fl. 25).

Argumenta que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma clara, que a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente por encargos trabalhistas decorrentes do inadimplemento da empresa contratada, sem que haja uma demonstração concreta de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano alegado”
(fl. 25).

Realça que, “ao desconsiderar a aplicação art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, [a autoridade reclamada] claramente operou juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e o fez sem levar a questão ao órgão competente, subvertendo a cláusula de Reserva de Plenário e a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 31).

Requer “seja (...) atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário” (fl. 33).

Pede procedência desta reclamação, “reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (fl. 33).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar, subsidiariamente, a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 

5. Em 10.12.2024, na reclamação trabalhista da origem, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao recurso ordinário do Município, pelos seguintes fundamentos:
“DIREITO DO TRABALHO. MUNICÍPIO DE CANOAS X GAMP. TERMO DE FOMENTO COM BASE NA LEI Nº 13.019/2014. PACTUAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. Caracterizada a pactuação fraudulenta do Termo de Fomento ajustado entre as partes reclamadas, diante de uma série de irregularidades e fraudes constatadas durante a sua manutenção, especialmente em relação a direitos trabalhistas, resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade, não sendo cabível, portanto, o afastamento da responsabilidade do Município com base no inciso XX do art. 42 da Lei nº 13.019/2014
(...)
A reclamante foi admitida pela 1ª reclamada em 19/08/2019, para exercer o cargo de médica. É incontroverso que a autora trabalhou em favor do município recorrente, junto ao Hospital Universitário ("HU") de Canoas, conforme alegado na inicial. Incontroverso que os reclamados ajustaram Termos de Fomento (ID. f912b49 e ID. f636523), com base na Lei nº 13.019/2014. O Termo de Fomento nº 02/2016 (ID. f636523) foi firmado especificamente para a assunção, pela reclamada GAMP, do gerenciamento do Hospital Universitário de Canoas, conforme registra sua cláusula primeira: "[...] tem por objeto a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS [...]"
O art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, assim dispõe: (...)
Ocorre que entendo que o termo de fomento entabulado entre os reclamados se desvirtuou da sua finalidade, na medida em que uma série de irregularidades e de fraudes foram constatadas durante a sua manutenção, especialmente em relação a direitos trabalhistas, não sendo cabível, portanto, o afastamento da responsabilidade do recorrente, com fundamento no inciso XX do art. 42 da Lei nº 13.019/2014. Nesse sentido, peço vênia pra reproduzir a sentença proferida na reclamação trabalhista nº 0020656-17.2020.5.04.0203, do Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, que bem explana as diversas irregularidades de longa data praticadas pelo recorrente no intuito de se esquivar de adimplir direitos dos trabalhadores que prestam seus serviços na área da saúde no Município de Canoas (...)
Além disso, é oportuno destacar que a tentativa de fraudar direitos trabalhistas perpetrada pelos reclamados já havia sido constatada anteriormente por esta Turma Julgadora, conforme decisão a seguir transcrita, envolvendo situação análoga à dos autos, de cujo julgamento participei: Ainda no contexto relativo à ausência ou falha na fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, cabe notar que as próprias atas de reunião de acompanhamento e fiscalização dos termos de fomento (Id b3841be e ss), realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, com a presença de representante do Município, não revelam qualquer ato de fiscalização ou, ao menos, cobrança direcionada à GAMP quanto aos recorrentes inadimplementos das obrigações trabalhistas dos empregados terceirizados. Na verdade, é possível identificar registros que indicam fraude aos direitos trabalhistas, como no seguinte trecho da ata de reunião de 03.07.2017 (Id dd439e4): " (...) Sra. Daina questiona o pagamento de médicos em uma única PJ, lembra que em reunião anterior a GAMP informou que os PJS são individuais. Sra. Jenifer informou que todos os médicos que recebem por esta PJ Proemerg são sócios da empresa (...)". Situação similar é verificada na ata de reunião do dia 04.05.2017 (Id 7871765), com destaque para os seguintes trechos: " (...) Dr. Lima informa que foi realizado estudo do custo da folha os médicos do HPSC e se identificou um valor significativo de despesas com horas extras. Assim foi definido pelo GAMP que os médicos do HPSC receberão a carga horária normal através do contrato CLT e os demais plantões (além da carga horária normal) serão pagos através de PJ (...). (TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0020465- 35.2021.5.04.0203 ROT, em 17/03/2022, Desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo) Cito, ainda, jurisprudência deste Regional nessa mesma linha : RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Demonstrado nos autos o desvirtuamento do termo de fomento ajustado entre as partes, e a ausência de qualquer fiscalização dos serviços pelo município, deve ele ser condenado de forma subsidiária ao pagamento dos haveres trabalhistas reconhecidos no presente processo. Recurso negado. (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020808-71.2020.5.04.0201 ROT, em 30/03/2022, Desembargadora Rosane Serafini Casa Nova - Relatora) MUNICÍPIO DE CANOAS. TERMO DE FOMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Havendo fraude na pactuação da atividade de fomento formalizada entre o Município e o GAMP, consistindo, na realidade, em uma contratação de prestação de serviços por empresa inidônea, há incidência do contido na Súmula 331 do TST, bem como suas consequências. E uma vez demonstrada nos autos a culpa "in vigilando" do ente público tomador dos serviços, responde ele de forma subsidiária pelos créditos devidos na presente ação. Inteligência da Súmula nº 331, itens V e VI, do TST. Sentença mantida (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020543-06.2019.5.04.0201 ROT, em 01/12/2021, Desembargadora Lais Helena Jaeger Nicotti - Relatora) Diante das circunstâncias apontadas, tenho como evidenciado que os reclamados empregaram esforços apenas para simular a formalização de termo de fomento na área da saúde pública do Município de Canoas, mediante a contratação de prestação de serviços de empresa inidônea, objetivando a prática de inúmeras fraudes, principalmente em relação aos direitos trabalhistas dos empregados.” (fls. 4-7, e-doc. 3).

A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi fixada por presunção ou afirmações genéricas
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva, e mesmo comissiva, da Administração Pública. 

O Município reclamante não apenas tinha conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, como, por força de ordem judicial, assumiu diretamente a responsabilidade pela gestão do contrato de trabalho da beneficiária, incumbindo-lhe, assim, o ônus de arcar com respectiva folha de pagamento.

Ao manter a condenação subsidiária do Município de Canoas/RS, o Tribunal Superior do Trabalho não presumiu sua culpa, fundamentou sua decisão em extenso acervo probatório acostado aos autos e mencionado nas decisões de primeira e segunda instâncias.

6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 

Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, em casos de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 87.135, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados
pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes:
(i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento;
(iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época;
(iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL.
NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em
contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável
se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que
emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.
IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada
na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE
Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO: COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente a revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 71.500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora